Tribunal: STF
Processo: ARE 1433142
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    A matéria em exame nestes autos será definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC, Tema 1.177/RG, Relatora Ministra Presidente, que trata da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento dos aclaratórios.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC, Tema 1.177/RG, exercendo eventual juízo de retratação, após o trânsito em julgado do referido precedente vinculante, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente